Tribunal: TJMT
Processo: 1004101-54.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004101-54.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU - CPF: 060.305.396-39 (APELADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – ILEGITIMIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – CONTRATO AD EXITUM CONDICIONADO A RECEBIMENTO DE VALORES – REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTES DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova testemunhal quando os autos já contêm elementos probatórios suficientes para formar o convencimento do julgador, como contratos, notificações e comprovantes de alvará, tornando a prova oral prescindível.

Conforme o art. 82, § 3º, do CPC, o advogado é dispensado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios, cabendo ao réu ou executado o pagamento ao final do processo, se der causa a ele. Assim, é indevida a arguição de deserção.

A existência de dois contratos de honorários referentes à mesma demanda trabalhista, e a formalização da revogação do segundo contrato pela apelada no dia seguinte à sua assinatura, demonstram a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

A cláusula
ad exitum
, que condiciona o pagamento dos honorários à percepção de valores pela cliente na esfera trabalhista, torna o título inexigível se essa condição suspensiva não se verificar.

A tentativa de promover múltiplas execuções com base em instrumentos distintos, mas decorrentes da mesma relação jurídica, viola os princípios da boa-fé objetiva, do
bis in idem
e da proibição do enriquecimento sem causa.

A rescisão imediata do contrato por quebra de confiança impede a exigência do pagamento integral dos honorários, devendo estes ser arbitrados proporcionalmente ao serviço efetivamente prestado, conforme o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004101-54.2023.8.11.0041

APELANTE: IZONILDES PIO DA SILVA

APELADA: JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IZONILDES PIO DA SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos dos Embargos à Execução dom Pedido Liminar n. 1004101-54.2023.8.11.0041, ajuizados em face de
JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência de liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, determinando a extinção da execução com fundamento no art. 803, I, c/c art. 485, IV, ambos do CPC.

Ainda, condenou o embargado “
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro, com base no art. 85, §2º do CPC, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução”
(sic).

O apelante, em suas razões recursais, narra que foi constituído advogado da apelada para propor Reclamação Trabalhista com Pedido Liminar contra o Banco do Brasil S/A, ajuizada em 23/05/2016, sob o nº 0000621-71.2016.5.23.0001, com contrato de prestação de serviços profissionais devidamente assinado pelas partes. Esclarece que a Cláusula Segunda do contrato previa honorários de 30% em caso de sentença/acórdão ou acordo sobre verbas rescisórias em caso de demissão; e, em caso de reintegração, o valor de R$50.000,00, parcelado em 20 parcelas fixas de R$2.500,00 a partir da reintegração.

Destaca o êxito de seu trabalho, que resultou na reintegração imediata da apelada ao emprego em 02/07/2017.

Informa que a apelada não efetuou o pagamento das parcelas, o que o obrigou a ingressar inicialmente com a Ação Executiva nº 8088336-62.2017.8.11.0001 no 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá, para executar e receber as 06 primeiras parcelas vencidas (julho a dezembro de 2017).

Como a apelada não pagou as demais parcelas (7ª a 20ª), ajuizou a execução nº 1033837-54.2022.8.11.0041, totalizando R$67.710,25, conforme planilha detalhada.

O apelante sustenta que a sentença foi equivocada ao julgar procedentes os Embargos à Execução, por entender que o título executivo é ilíquido e inexigível.

Argumenta que houve cerceamento de defesa e direito à prova, uma vez que o pedido de prova testemunhal foi indeferido. Insiste que o título é líquido, certo e exigível, pois a apelada foi reintegrada, cumprindo integralmente o objeto do contrato.

Rechaça a alegação de que se trata de dois contratos com objetos iguais, esclarecendo que a presente execução se refere ao primeiro contrato, objeto de reintegração (ID 113080481), referente às 14 parcelas não pagas, totalizando R$67.710,25. O segundo contrato (ID 158322573), por sua vez, refere-se aos honorários de "30% (trinta por cento) nas verbas recebidas na Execução Trabalhista".

Ademais, o apelante refuta a tese de rescisão do contrato no dia seguinte à assinatura, afirmando que a apelada enviou e-mail em 28/11/2017 solicitando a execução provisória trabalhista, demonstrando pleno conhecimento e consentimento com o novo contrato e os atos executórios. Salienta que a apelada recebeu seu crédito trabalhista, totalizando R$257.125,50,dos quais R$144.413,89 foram creditados na conta de seu advogado em 14/03/2023, conforme alvará judicial.

Ressalta que a 1ª Vara do Trabalho informou a inexistência de valores disponíveis nos autos do processo trabalhista, confirmando que a apelada recebeu todo o valor.

Em sede preliminar, o apelante reitera o cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal, o que impediu a comprovação de que a apelada assinou ambos os contratos de livre e espontânea vontade e que as testemunhas presenciaram a contratação.

Argumenta que a decisão viola o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) e o art. 369 do CPC. Pleiteia a nulidade da sentença e o retorno dos autos à fase instrutória para a produção de provas orais e testemunhais.

No mérito, caso a preliminar não seja acolhida, o apelante requer a reforma da sentença.

Reforça que a execução em questão (nº 1033837-54.2022.8.11.0041) se refere exclusivamente ao contrato de reintegração (ID 113080481).

Reafirma que o contrato é certo, líquido e exigível.

A certeza reside na confissão da apelada sobre a constituição do apelante e a validade do contrato.

A liquidez é demonstrada pelo objeto definido e o valor das 20 parcelas mensais de R$2.500,00.

A exigibilidade se materializa na inadimplência da apelada. Finaliza reiterando o pedido de reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os Embargos à Execução opostos pela apelada e seja dado prosseguimento ao processo de Execução nº 1033837-54.2022.8.11.0041.

Contrarrazões acostadas ao Id. 292067933, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença de piso.

Preparo recursal não recolhido, conforme Id. 292365386.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 23/07/2025 a 25/07/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade
, indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU
ajuizou embargos à execução com pedido de tutela provisória/efeito suspensivo em desfavor de
IZONILDES PIO DA SILVA
, relatando, em síntese, que a execução movida é indevida e carece de validade jurídica, sustentando a renúncia ao crédito excedente e a ocorrência de coisa julgada.

Explica que o Embargado ajuizou previamente uma execução no Juizado Especial Cível (nº 8088336-62.2017.8.11.0001), atribuindo à causa valor abaixo do limite legal, o que implicou em renúncia automática do crédito excedente, conforme a Lei 9.099/95, Art. 3º, § 3º.

Aduz que a relação contratual entre as partes remonta a maio de 2016, quando a Embargante contratou o Embargado para uma ação trabalhista contra o Banco do Brasil. O contrato inicial de honorários era confuso. Após a reintegração da Embargante e a perspectiva de valores significativos a receber na ação trabalhista, o Embargado teria induzido a Embargante a assinar um "novo contrato" em dezembro de 2017, que previa uma porcentagem de êxito de 30% sobre quaisquer valores recebidos, dobrando, na prática, os valores inicialmente pactuados sem contraprestação equivalente.

Informa que a Embargante tentou cancelar este segundo contrato no dia seguinte, mas o Embargado se recusou. Alega que este segundo contrato é nulo por vício de consentimento (erro), lesão e afronta à boa-fé objetiva. A quebra de confiança motivou a rescisão contratual pela Embargante. Argumenta-se que a celebração do segundo contrato configurou novação, extinguindo o primeiro, e, portanto, a execução do contrato original é nula. Ademais, a execução é nula por ausência de título executivo certo, líquido e exigível, uma vez que o contrato foi rescindido antes do trânsito em julgado da ação trabalhista, exigindo o arbitramento judicial dos honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência de liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, determinando a extinção da execução com fundamento no art. 803, I, c/c art. 485, IV, ambos do CPC, condenando o embargado

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro, com base no art. 85, §2º do CPC, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“Nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, é cabível o julgamento antecipado do mérito quando a controvérsia for unicamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente provados por documentos.

No caso em apreço, as questões debatidas se limitam à validade, liquidez e exigibilidade do contrato de honorários que embasa a execução, estando plenamente documentadas nos autos.

A prova testemunhal requerida por ambas as partes foi indeferida em casos semelhantes (como no processo 1035349-43.2020.8.11.0041), justamente por tratar-se de controvérsia de natureza jurídica e documental.

Assim, o feito comporta julgamento no estado em que se encontra.

[...]

A controvérsia posta nos autos diz respeito à exequibilidade de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes em 04/12/2017, por meio do qual o embargado, advogado, seria remunerado com 30% sobre os valores recebidos pela embargante em ação trabalhista movida contra o Banco do Brasil. Sustenta a embargante que tal contrato é inexigível e nulo, porquanto celebrado sob erro e vício de consentimento, além de haver sido expressamente rescindido no dia seguinte à assinatura, antes da conclusão dos serviços jurídicos contratados. Alega, ainda, que não recebeu qualquer valor da ação trabalhista, o que afastaria a incidência da cláusula ad êxitum.

A análise dos autos revela que os fatos narrados encontram amparo nos documentos acostados, sendo relevante destacar:

a) a existência de dois contratos de honorários advocatícios celebrados entre as partes: o primeiro, datado de maio de 2016, e o segundo, de 04/12/2017;

b) o objeto de ambos os contratos refere-se à mesma demanda trabalhista, ajuizada em face do Banco do Brasil, o que caracteriza unidade na relação jurídica contratual subjacente;

c) o contrato de 04/12/2017 foi formalmente revogado pela embargante no dia 05/12/2017, conforme notificação extrajudicial entregue ao embargado, na qual expressamente manifesta sua insatisfação com os termos do novo contrato, a ausência de transparência e a suposta imposição do instrumento para assinatura;

d) não há prova de que, após a revogação do mandato, o embargado tenha continuado a atuar no feito trabalhista, tampouco de que a embargante tenha recebido valores oriundos da ação que ensejassem o pagamento da remuneração acordada.

Com base nesses elementos, há óbice incontornável à pretensão executória: o título em que se funda a execução não é exigível, tampouco líquido ou certo, conforme exigência do art. 783 do CPC. Isso porque a cláusula contratual invocada pelo embargado, que estipula remuneração ad exitum, condiciona o pagamento à percepção de valores pela cliente na esfera trabalhista, fato que, conforme os autos, não se consumou.

[...]

O próprio contrato de honorários estabelece expressamente que o pagamento dos 30% incidiria “nas verbas recebidas na Execução Trabalhista”, o que implica reconhecer que a exigibilidade da obrigação está subordinada à implementação de uma condição suspensiva (art. 121 do Código Civil), a qual não se verificou até o ajuizamento da execução.

[...]

Ademais, não se pode ignorar que os mesmos fatos e o mesmo contrato já foram objeto de apreciação judicial no processo nº 1035349-43.2020.8.11.0041, em que o juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá, após análise minuciosa da documentação, reconheceu a inexigibilidade e iliquidez do título ali executado, determinando a extinção da execução por ausência de pressupostos legais.

Embora não se trate de coisa julgada formal neste feito, tal decisão reveste-se de significativa força persuasiva, pois evidencia que a mesma controvérsia já foi examinada por juízo competente, que alcançou conclusão compatível com os argumentos ora trazidos nos presentes embargos.

A tentativa do embargado de promover múltiplas execuções com base em instrumentos distintos — mas todos decorrentes da mesma relação jurídica — fere os princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao bis in idem e da proibição do enriquecimento sem causa, este último previsto expressamente no art. 884 do Código Civil. A utilização de contratos distintos para cobrar várias vezes pelo mesmo serviço, sem que o resultado da prestação tenha sequer gerado benefício financeiro à cliente, afronta frontalmente o ordenamento jurídico.

Por fim, a rescisão imediata do contrato, formalizada no dia seguinte à sua assinatura, demonstra a quebra do vínculo de confiança, fundamento da relação contratual advocatícia, o que impede a exigência de pagamento integral de honorários como se o serviço tivesse sido prestado em sua completude. Nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, em casos de revogação do mandato antes da conclusão do trabalho, os honorários devem ser arbitrados proporcionalmente ao serviço efetivamente prestado, e não executados com base em valores integrais contratados.

Assim, o contrato que embasa a execução não atende aos requisitos legais do art. 783 do CPC, por não representar obrigação certa, líquida e exigível, razão pela qual a execução dele fundada deve ser extinta.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os presentes Embargos à Execução para declarar a inexistência de liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial que embasa a execução promovida por Izonildes Pio da Silva contra Joester Emanuellita Mohn de Abreu, nos autos nº 1033837-54.2022.8.11.0041, e, por consequência, DETERMINO A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, com fundamento no art. 803, I, c/c art. 485, IV, ambos do CPC.

Condeno o embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro, com base no art. 85, §2º do CPC, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução.”
(Id. 292067919)

Pois bem. A parte apelante alega que teve o seu direito de defesa cerceado, ante ao indeferimento da prova testemunhal requestada.

É cediço que, a prova é destinada ao convencimento do Magistrado, que, na condução do processo, detém a prerrogativa de aferir a necessidade e a pertinência das diligências probatórias, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

Assim sendo, considerando que os autos já dispunham de elementos suficientes para a formação do convencimento do juízo singular, notadamente os contratos de honorários advocatícios, as notificações extrajudiciais e os comprovantes de alvará, a produção de prova testemunhal seria prescindível e não alteraria o desfecho da lide.

A prova documental já delineava, de forma clara, a controvérsia acerca da exequibilidade do título, tornando desnecessária a dilação probatória para tal fim.

Desse modo, a decisão que indeferiu a produção da prova testemunhal não configurou cerceamento de defesa, pois o conjunto probatório já se mostrava robusto para o deslinde da questão, em consonância com o devido processo legal e o princípio da celeridade processual.

Nesse sentido, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE
PROVAS
EM SENTIDO CONTRÁRIO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM FAVOR DO AUTOR – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E
CERCEMENTO DE
DEFESA
REJEITADAS
– MÉRITO - QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – LAUDOS UNILATERIAS ACOSTADOS PELOS AUTORES - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS –
HONORÁRIOS
ALTERADOS DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com
prova
inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a
prova
, o benefício deve ser mantido.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Não caracteriza
cerceamento
do direito de
defesa
da parte, o julgamento antecipado da lide se existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente quando a
prova

testemunhal
nada acrescentará ao deslinde da controvérsia.

É indevido o pagamento de indenização por prejuízos causados em equipamentos eletroeletrônicos em razão de oscilação no fornecimento de energia elétrica, quando não demonstrado o nexo de causalidade entre o fato e os danos narrados pela autora.

A autora, para comprovar o fato constitutivo de seu direito, juntou laudos inconclusivos, os quais, por si só, não têm o condão de comprovar os prejuízos alegados, para demandas dessa natureza. Pelos referidos documentos não é possível constatar que os aparelhos eletrônicos de propriedade dos autores foram danificados por falha no serviço prestado, ou seja, o nexo causal entre a oscilação de energia elétrica e os danos elétricos alegados.

De acordo com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, determina que os
honorários
devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, sendo que, no caso, os
honorários
devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”

(N.U 1008406-64.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025) (Destaquei)

Por estes fundamentos
rejeito
a preliminar aventada.

Quanto a preliminar de deserção arguida pela apelada, esta também não encontra amparo jurídico.

Nos termos da atual redação do art. 82, § 3°, do CPC, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, de modo que desnecessário o recolhimento do preparo neste recurso. Nesse sentido:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

[...]

§ 3º
Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.
”

Sobre o tema, julgou este Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADVOGADO EXEQUENTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 3º, V, DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 E
ART
.
82
, § 3º, DO CPC. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA E NÃO ABRANGIDOS PELO REGIME LEGAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução n.º 1010423-90.2023.8.11.0041, opostos por ADRIANA LOPES DA LUZ e YASMIN LOPES SEBBA. A decisão reconheceu a ausência de certeza e liquidez do título executivo, extinguindo o feito executivo por ausência de pressupostos processuais e condenando o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O apelante, advogado, pleiteia a isenção das custas com base nas Leis Estaduais nº 7.603/2001 e nº 11.077/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é aplicável ao advogado exequente, na execução de honorários advocatícios contratuais, a isenção legal do pagamento de custas processuais prevista nas Leis Estaduais nº 7.603/2001 e nº 11.077/2020, e no
art
.
82
, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual confere isenção objetiva aos advogados na execução de honorários advocatícios, nos termos do art. 3º, V, da Lei Estadual nº 7.603/2001, com redação dada pela Lei nº 11.077/2020, dispensando-os do pagamento de custas, despesas e emolumentos.

O
art
.
82
, § 3º, do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025, reforça tal entendimento, ao prever expressamente que o advogado está dispensado de antecipar custas nas ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios, cabendo ao executado seu pagamento ao final, se der causa ao processo.

Jurisprudência do TJMT reconhece a aplicabilidade da isenção legal aos casos de execução ou cumprimento de sentença de honorários advocatícios, tratando-se de norma voltada à efetividade do exercício profissional da advocacia.

A isenção, contudo, não alcança eventual condenação em honorários advocatícios de sucumbência, por possuírem natureza diversa e autônoma em relação às custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O advogado exequente tem direito à isenção de custas processuais na execução de honorários advocatícios, nos termos do art. 3º, V, da Lei Estadual nº 7.603/2001, com redação dada pela Lei nº 11.077/2020.

O
art
.
82
, § 3º, do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025, confirma a dispensa de antecipação de custas pelo advogado nas execuções de honorários advocatícios.

A isenção legal não se estende à condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.603/2001, art. 3º, V; Lei Estadual nº 11.077/2020, art. 4º; CPC,
art
.
82
, § 3º (Lei nº 15.109/2025); CPC, art. 85, § 14.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1005848-65.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.04.2023.”

(N.U 1010423-90.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025, Publicado no DJE 20/07/2025) (Destaquei)

Assim,
rejeito
a preliminar de deserção, aventada pela apelada.

No que tange ao cerne da questão recursal, o Apelante sustenta a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial, argumentando que a Apelada teria sido reintegrada ao cargo e recebido seu crédito trabalhista, o que configuraria o cumprimento integral do objeto do contrato e a exigibilidade das parcelas de honorários advocatícios.

Em contrapartida, a apelada e a própria sentença rebatem veementemente tal pretensão, assinalando a manifesta iliquidez e inexigibilidade do título, com base em elementos fáticos e jurídicos que demonstram a fragilidade da execução.

A rigor, a controvérsia principal reside na exequibilidade de um contrato de prestação de serviços advocatícios, pelo qual o Apelante, como advogado, seria remunerado com 30% sobre os valores recebidos pela Apelada em uma ação trabalhista.

Sob esse prisma, primeiramente, é imperioso ressaltar a existência de dois contratos de honorários advocatícios firmados entre as partes, ambos referentes à mesma demanda trabalhista contra o Banco do Brasil, o que, por si só, já denota uma unidade na relação jurídica subjacente, gerando confusão e suscitando questionamentos sobre a clareza e a boa-fé na relação contratual.

Em segundo lugar, e de suma importância, o contrato de 04/12/2017 foi formalmente revogado pela Apelada já no dia 05/12/2017, por meio de notificação extrajudicial, na qual manifestou expressamente sua insatisfação com os termos do novo ajuste, a ausência de transparência e a suposta imposição do instrumento para assinatura.

Em que pese a alegação do Apelante de que teria havido o cumprimento integral do contrato, não há nos autos prova de que, após a revogação do mandato, o Apelante tenha continuado a atuar efetivamente no feito trabalhista, tampouco de que a Apelada tenha recebido valores oriundos da ação que ensejassem o pagamento da remuneração acordada.

Por conseguinte, conforme acertadamente delineado na sentença, há um óbice intransponível à pretensão executória, na medida em que o título em que se funda a execução não atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme preceitua o artigo 783 do Código de Processo Civil.

É crucial destacar que a cláusula contratual invocada pelo Apelante, que estipula remuneração
ad exitum
, condiciona o pagamento à efetiva percepção de valores pela cliente na esfera trabalhista, fato este que, conforme o conjunto probatório, não se consumou.

O próprio contrato de honorários, em sua essência, estabelece de forma expressa que o pagamento dos 30% incidiria sobre
"as verbas recebidas na Execução Trabalhista"
, o que, em termos jurídicos, subordina a exigibilidade da obrigação a uma condição suspensiva, nos termos do artigo 121 do Código Civil, a qual, repita-se, não se verificou até o ajuizamento da execução.

Ademais, não se pode descurar que os mesmos fatos e o mesmo contrato já foram objeto de apreciação judicial em processo correlato (nº 1035349-43.2020.8.11.0041), no qual o Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá, após análise minuciosa da documentação, reconheceu a inexigibilidade e iliquidez do título ali executado, determinando a extinção da execução por ausência de pressupostos legais.

Embora essa decisão não configure coisa julgada formal neste feito, reveste-se de inegável força persuasiva, uma vez que evidencia que a mesma controvérsia já foi examinada por juízo competente, que alcançou conclusão compatível com os argumentos ora trazidos nos presentes embargos.

Com efeito, a tentativa do Apelante de promover múltiplas execuções com base em instrumentos distintos, mas todos decorrentes da mesma relação jurídica, fere de morte princípios basilares do ordenamento jurídico, como a boa-fé objetiva, a vedação ao
bis in idem
e a proibição do enriquecimento sem causa, este último expressamente previsto no artigo 884 do Código Civil.

A utilização de contratos diversos para cobrar reiteradamente pelo mesmo serviço, sem que o resultado da prestação tenha sequer gerado benefício financeiro à cliente, confronta frontalmente os ditames da justiça e da equidade.

Por fim, a imediata rescisão do contrato, formalizada no dia seguinte à sua assinatura, demonstra a quebra do vínculo de confiança, pilar fundamental da relação contratual advocatícia, o que impede a exigência do pagamento integral de honorários como se o serviço tivesse sido prestado em sua totalidade. Nesses casos, o artigo 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB) é claro ao dispor que, em casos de revogação do mandato antes da conclusão do trabalho, os honorários devem ser arbitrados proporcionalmente ao serviço efetivamente prestado, e não executados com base em valores integrais contratados.

Em casos semelhantes já julgou este Sodalício:

“
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
–
CONTRATO
DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
– TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REQUISITOS ART. 783/CPC –
ÊXITO
NA DEMANDA PROPOSTA NÃO DEMONSTRADO – PROCURAÇÃO REVOGADA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DA RUPTURA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – SENTENÇA MANTIDA
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, a priori, o
contrato
de prestação de serviços
advocatícios
é título executivo extrajudicial, conforme art. 784, inc. XII, do CPC c/c art. 24, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), todavia, para embasar uma ação executiva, a obrigação nele contida, bem como a sua forma de pagamento, deve ser certa, líquida e exigível, o que não ocorreu na espécie.

No caso, a
revogação
do mandato outorgado aos exequentes torna ilíquido o título exequendo, uma vez que o valor não pode ser integral diante da parcial prestação dos serviços, posto que o
êxito
da demanda não restou demonstrado, motivo pelo qual a percepção dos honorários contratuais depende de arbitramento,
ante
a iliquidez do débito pretendido.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários
advocatícios
, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”

(N.U 1002754-92.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2021, Publicado no DJE 05/11/2021) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
.
CONTRATO
DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
“AD EXITUM”. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos dos
Embargos
à
Execução
, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar extinta a
execução
de honorários
advocatícios
, ao fundamento de inexistência de título executivo extrajudicial. A exequente sustenta que o
contrato
de honorários firmado com o embargante é certo, líquido e exigível, pois prevê pagamento com base no valor apurado na liquidação de sentença trabalhista, independentemente do recebimento efetivo do montante pelo cliente. O embargante alega excesso de
execução
, afirmando que o
contrato
ad exitum condiciona o pagamento ao resultado concreto obtido no processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o
contrato
de honorários
advocatícios
firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial, apto a embasar a
execução
; (ii) determinar se o "proveito econômico" referido no
contrato
inclui valores ainda não recebidos pelo embargante no processo trabalhista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
contrato
de honorários
advocatícios
“ad exitum”, por sua natureza, condiciona a exigibilidade do pagamento ao resultado efetivo obtido pelo cliente, sendo necessário que haja um proveito econômico concretamente percebido.

4. Embora o
contrato
preencha os requisitos de certeza e liquidez, a exigibilidade do título permanece condicionada ao recebimento efetivo dos valores no processo trabalhista, conforme estipulado pela cláusula contratual.

5. O entendimento de que o "valor auferido" ou "proveito econômico" se refere apenas ao montante apurado em liquidação, sem que este tenha sido efetivamente recebido, resultaria em uma antecipação dos honorários, contrariando a natureza “ad exitum” do
contrato
.

6. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que, na rescisão unilateral do
contrato
pelo cliente
antes
da obtenção de resultado, o advogado tem direito ao arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços efetivamente prestados, afastando-se o percentual integral previsto na cláusula de
êxito
.

7. Precedentes indicam que, em
contratos
“ad exitum”, a
revogação
do mandato permite ao advogado pleitear honorários proporcionais, desde que observados critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para 12%, com exigibilidade suspensa conforme art. 98, §3º, do CPC.

Tese de julgamento:

1. O
contrato
de honorários
advocatícios
“ad exitum” constitui título executivo extrajudicial apenas quando o proveito econômico é efetivamente percebido pelo cliente, em conformidade com a condição estabelecida na cláusula de
êxito
.

2. Na ausência de recebimento efetivo, não há título executivo extrajudicial exigível, cabendo o arbitramento de honorários proporcionais em caso de rescisão unilateral do mandato pelo cliente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º, §11, 98, §3º, 784, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.273.957/GO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terc
STJ, AgInt no AREsp n. 1.276.142/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/03/2021.”

(N.U 0002904-03.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024) (Destaquei)

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025